Tribunal: STF
Processo: MS 21710
Classe: MS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-09-29
Data de publicação: 1993-09-29

Ementa:
- MANDADO DE SEGURANÇA. DIPLOMATAS. CARREIRA. QUADRO
ESPECIAL. LEI 7501/86.
           FERE O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA A NORMA
ORDINARIA QUE INABILITA O DIPLOMATA INSCRITO NO QUADRO ESPECIAL A
CONTINUIDADE DO EXERCÍCIO DE MISSAO PERMANENTE OU TEMPORARIA NO
EXTERIOR, BEM COMO A NOMEAÇÃO PARA IGUAL PROPOSITO.
           MANDADO DE SEGURANÇA DEFERIDO, MEDIANTE A DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO PAR. 3. DO ARTIGO 55 DA LEI 7501/86.